Tribunal: TJDFT
Processo: 0732583-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, por duas vezes.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando se apresenta em conformidade com os demais elementos do conjunto probatório.
3. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.